Tribunal: TJBA
Processo: 0502657-33.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502657-33.2016.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIA DAS GRACAS CORREIA DA SILVA NOBERTO Advogado(s):MARCIA CHRISTINE DE ARAUJO FONSECA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE DURANTE O PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DO DECRETO Nº 18.825/2019. POSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIXADA NO JULGAMENTO DO IRDR Nº. 0007725-69.2016.8.05.0000. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De logo afasta-se a alegação de necessidade de suspensão do feito, para aguardar o trânsito em julgado do IRDR n.º 0007725-69.2016.8.05.0000, Tema 01 do TJBA, que versa sobre o direito ao pagamento do auxílio transporte aos policiais militares, tendo em vista que referido acórdão autorizou a aplicação imediata do entendimento firmado em sede de repercussão geral, mesmo que não tenha havido o trânsito em julgado da decisão. 2. A regulamentação do auxílio-transporte para os policiais militares do Estado da Bahia somente veio com o Decreto nº 18.825, de 02 de janeiro de 2019, sobrepujando o largo lapso de tempo para a edição do ato de regulamentação do direito, que escapa dos limites da razoabilidade pelo decurso de mais de 13 anos desde a previsão legal originária do auxílio-transporte. 3. Em sede de IRDR, julgado por este Egrégio Tribunal, firmou-se a tese de que a concessão/pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia e, anteriormente à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, deve ser apreciada na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97. 4. Diante da tese jurídica fixada no julgamento do IRDR nº. 0007725-69.2016.8.05.0000, entende-se ser correto o pleito da autora, ora apelada para o pagamento da indenização auxílio-transporte durante o período anterior à edição do Decreto nº 18.825/2019. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0502657-33.2016.8.05.0113, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e apelada MARIA DAS GRAÇAS CORREIA DA SILVA NOBERTO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem pelas razões adiante expostas.